Tribunal: STF
Processo: HC 254097
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.459.845/PR, nos termos da seguinte ementa:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. "[...] o cotejo entre o art. 994 do CPC e o § 2º-B do art. 7º da Lei n. 8.906/1994, inserido pela Lei n. 14.365/2022, evidencia que a novel lei não previu a possibilidade de sustentação oral em recursos interpostos contra decisão monocrática que julga o mérito ou não conhece de agravo de instrumento, de embargos de declaração e de agravo em especial ou extraordinário, uma vez que esses recursos não estão descritos no mencionado § 2º-B do art. 7º da Lei n. 8.906/1994" (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.829.808/SP, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 28/6/2022).



    2. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão impugnado pelo recurso especial, firmou sua conclusão com base nos fatos e nas provas dos autos.



    3. A pretensão do recurso especial demandaria afastar a conclusão de que a decisão de pronúncia também foi fundamentada em prova judicialmente produzida.



    4. O pedido, portanto, envolve a revisitação das premissas fático-processuais cristalizadas pelas instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento do recurso especial nesta instância, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.



    5. Agravo regimental improvido (doc. 9).



    Nesta impetração, a defesa alega: 



    Da leitura da decisão de pronúncia, mantida íntegra pela instância recursal, é muito claro e evidente de que se fundamenta de forma única e exclusiva no depoimento da esposa da vítima prestado durante a fase do inquérito policial – o que não pode ser admitido sob pena de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.



    [...]



    Diante da flagrante falha judicial ao se proferir e se manter íntegra decisão de pronúncia para encaminhar o Paciente ao julgamento perante o Tribunal do Júri com fundamento exclusivo em um único depoimento colhido no inquérito policial e retratado em juízo, a concessão de Ordem de Habeas Corpus para declarar a nulidade da decisão é medida que se impõe (doc. 1, pp. 6-7 e 9).



    Ao final, requer:



    i) a concessão de medida liminar determinando a suspensão do trâmite processual até o julgamento definitivo do presente Habeas Corpus;



    ii) no mérito, concessão da ordem de Habeas Corpus, confirmando-se a medida liminar, para declarar a nulidade da decisão de pronúncia proferida nos autos de n. 000069-07.2015.8.16.0092 (doc. 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Embora a defesa não tenha instruído a petição inicial com o inteiro teor do acórdão impugnado, apenas com cópias da ementa e da decisão monocrática do Ministro Relator, é possível acessá-lo em consulta ao site do STJ. No caso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.459.845/PR, expondo os seguinte fundamentos:



    [...]



    O conhecimento da matéria que se pretende devolver em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça exige que a manifestação desta Corte Superior se restrinja à aplicação do direito em tese, observadas as premissas fático-processuais cristalizadas pelas instâncias ordinárias.



    Essa é a razão de ser da Súmula n. 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial", uma vez que a competência outorgada pela Constituição Federal ao Superior Tribunal de Justiça referente à análise do recurso especial se restringe à apreciação de questões de direito, inviabilizando a reavaliação dos fatos e das provas apurados no processo.



    O recurso especial, assim, tem por finalidade garantir a uniformidade da interpretação da lei federal, limitando-se à verificação abstrata de sua aplicação ou interpretação pelos tribunais de origem, medida inviável quando a pretensão recursal demandar, ainda que de modo sutil, a análise das conclusões fático-processuais emprestadas pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação das provas.



    No caso dos autos, o agravante foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, decisão mantida pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso em sentido estrito.



    A decisão agravada consignou (fls. 599 e 600):



    Assente nesta Corte Superior que a decisão de pronúncia comporta simples juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato (materialidade) e indícios da autoria ou da participação delitiva do agente, consoante dispõe o art. 413 do CPP.



    Além disso, "Alinhando-se ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (HC 180.144/GO, Rel. Ministro Celso de Mello, DJe 22/10/2020), este Superior Tribunal vem entendendo não ser possível que a pronúncia esteja lastreada tão somente em elementos colhidos durante a fase inquisitorial" (REsp n. 1.970.461/BA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.).



    Na hipótese dos autos, de acordo com a fundamentação empregada pelas instâncias ordinárias, "não há dúvidas de que os indícios da autoria são razoáveis, sendo demonstrado pelos testemunhos e relatos amealhados ao longo da instrução".



    Destacou a sentença de pronúncia que "a esposa da vítima, quando ouvida perante a autoridade policial, relatou o fato de forma cronológica e com diversos detalhes, afirmando com clareza a participação do réu".



    Ressaltou o magistrado que, "Inobstante em juízo aludida testemunha tenha buscado alterar o seu depoimento, acabou confirmando o veículo utilizado na data dos fatos", bem como que, "apesar a aludida testemunha buscar eximir a responsabilidade do réu, ao ser indagada pela MM. Juíza a respeito das ameaças, relatou que na época sua sogra afirmou que iriam matá-la também e, em razão de seu temor, preferiu ser ouvida sem a presença do réu, relatando que ele é conhecido por ser muito perigoso.



    Verifica-se, pois, que a pronúncia do acusado foi lastreada tanto em elementos do inquérito quanto na prova judicialmente produzida, de modo que não se verifica a apontada violação do art. 155 do CPP.



    Além disso, a revisão do entendimento do acórdão, de modo a impronunciar o recorrente, demandaria revolvimento de provas, o que não se admite na via do recurso especial, em razão da Súmula 7/STJ.



    Portanto, a decisão agravada apontou que a decisão de pronúncia também foi baseada em prova judicialmente produzida.



    Nesse contexto, tendo as instâncias de origem apresentado fundamentação concreta para a pronúncia pelo delito de homicídio qualificado, infirmar tal conclusão, de fato, demandaria o reexame fático-probatório, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.



    A pretensão do recurso especial, portanto, esbarra no óbice mencionado, tornando-se inviável sua apreciação nesta instância, por demandar novo juízo de valor sobre o contexto probatório, nos termos da pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior. A propósito:



    [...]



    No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 1.842.117/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023; AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.556.734/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024; e AgRg no AREsp n. 1.828.230/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 20/6/2024.



    Assim, o acolhimento da tese recursal, em suma, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, assim como a alteração das premissas estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é inviável no recurso especial, conforme esclarecido na Súmula n. 7 do STJ.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (grifei).



    Diante do contexto fático e jurídico trazidos na base epírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, não verifico nenhuma ilegalidade a ser corrigida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Como se vê, a análise do conjunto indiciário foi ampla. As instâncias ordinárias entenderam que os indícios de autoria estavam demonstrados pela prova oral produzida nos autos, sempre orientando-se pelo que se apresentava, em termos probatórios, nos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do paciente nesta via do habeas corpus.



    Na verdade, o que a defesa pretende é o reconhecimento da versão que melhor se lhe apresenta, dando como insuficiente a prova oral também tomada sob o crivo do contraditório, na fase processual. 



    Daí por que avançar sobre o acerto ou desacerto das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, inserindo juízo de valor sobre tais ou quais provas testemunhais produzidas nos autos seriam suficientes para pronunciar o acusado, consistiria em verdadeira substituição inconstitucional do juízo natural.



    As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença de pronúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Diante do contexto fático e jurídico trazidos na base empírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, não verifico nenhuma ilegalidade a ser corrigida por este Supremo Tribunal.



    II – A análise do conjunto indiciário foi ampla. A Magistrada de primeira instância e o Tribunal de Justiça local entenderam que os indícios de autoria estavam demonstrados pela prova oral produzida nos autos, sempre orientando-se pelo que se apresentava, em termos probatórios, nos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do paciente nesta via do habeas corpus.



    III – Avançar sobre o acerto ou desacerto das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, inserindo juízo de valor sobre tais ou quais provas testemunhais produzidas nos autos seriam suficientes para pronunciar o acusado, consistiria em verdadeira substituição inconstitucional do juízo natural.



    IV – As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença de pronúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    V – Agravo regimental improvido (HC 232.493 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023).



    Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova de materialidade e indícios de autoria. Julgamento pelo tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que ‘bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri’ e ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ [...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório’ (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    2. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado expressamente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em conta os elementos colhidos na fase do inquérito policial, assim como no curso dos depoimentos colhidos na fase judicial.



    3. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 200.956 AgR/AM, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21/6/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 208.294 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/12/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: LEGITIMIDADE. PREPONDERÂNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O RECORRENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RHC 205.721 AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11/11/2021).



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Decisão de pronúncia. Alegada fragilidade nas provas que lastrearam a decisão de pronúncia. Inexistente. Verifica-se que tanto o Juízo a quo quanto o TJRJ, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entenderam que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia do acusado. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido (HC 202.478 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mandes, Segunda Turma, DJe 31/8/2021).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator